Tribunal: TJSP
Processo: 1012245-55.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE PELAS OPERADORAS, A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVERSÃO DA PORTABILIDADE E RETORNO DA LINHA À TITULARIDADE DA AUTORA. SENTENÇA "EXTRA PETITA". CONDENAÇÃO REFERENTE Á

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE PELAS OPERADORAS, A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVERSÃO DA PORTABILIDADE E RETORNO DA LINHA À TITULARIDADE DA AUTORA. SENTENÇA "EXTRA PETITA". CONDENAÇÃO REFERENTE Á OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE FICA AFASTADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A relação que vincula as partes é consumerista e é nessa perspectiva que se deve realizar a apreciação. Cabe às concessionárias o ônus de demonstrar a regularidade dos serviços prestados, cuja ocorrência é negada pela consumidora, não só porque se trata do fato positivo que constitui o direito, mas também em virtude de serem elas quem dispõem dos mecanismos adequados para essa prova. Mantiveram-se inertes, contudo, de onde decorre a absoluta falta de amparo ao seu posicionamento. 2. A efetivação da portabilidade não solicitada pela consumidora caracteriza falha que compromete serviço essencial, extrapolando os meros aborrecimentos da vida cotidiana, caracterizando dano moral passível de indenização. 3. Considerando que a autora não formulou pedido de reversão da portabilidade da linha que, ademais, já foi transferida para a titularidade de terceiro, alheio ao processo, configura decisão "extra petita" a condenação das operadoras nesse sentido, a qual fica afastada. 4. A fixação da indenização por danos morais deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta, mostrando-se adequado, no caso concreto, o quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, não havendo motivo plausível para sua redução. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC), tal qual reconhecido na sentença, que também já estabeleceu a incidência de correção monetária desde o arbitramento, não havendo reparo a ser feito nesse sentido. 6. Todavia, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.